Tribunal: STF
Processo: AI 482230
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGRAS 
   PROCESSUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL 
   INDEFERIDO. SUFICIÊNCIA DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL.
À luz da 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a análise de regras 
   processuais que disciplinam o mandado de segurança é incabível em 
   recurso extraordinário, dada a inexistência de ofensa direta à 
   Constituição Federal. 
Ainda que assim não fosse, o acórdão 
   recorrido se mantém por fundamento infraconstitucional autônomo e 
   suficiente.
Agravo regimental a que se nega provimento.